Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0055906-59.2007.8.07.0001 APELANTE: ARI ALVES MOREIRA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OSWALDO LUIZ DOS SANTOS PORTO, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, RILDO RAMALHO PINTO, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA APELADO: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OSWALDO LUIZ DOS SANTOS PORTO, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, RILDO RAMALHO PINTO, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A Defensoria Pública junta petição em nome do réu ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA (Num. 26796385) na qual reitera anterior manifestação (Num 26408339) para que seja certificada a intimação do réu e da Defensoria, da sentença, uma vez que consta do acórdão que o réu foi intimado por edital e a Defensoria Pública também foi intimada, no entanto, não foi relatada a interposição de recurso de apelação em favor do referido réu, apesar de ele ter manifestado interesse em apelar. Compulsando os autos observa-se que a sentença foi proferida em 24/01/2018 (Num. 25740053), sendo disponibilizada em 08/02/2018 (Num. 25740056 - Pág. 1). Sobreveio certidão de que não foram encontrados os endereços atuais onde poderiam ser localizados os réus Lúcio Mauro, Stocco, Georges Kammoun e André Luis de Sousa Silva (fl. 9263 - Num. 25741865 - Pág. 7). Diante disso, determinou-se que André Luís fosse intimado por edital (Num. 25741894- 9667), o que ocorreu da forma como determina o CPP (Num. 25741897 - Pág. 3). Ressalto que a intimação por edital foi disponibilizada no Diário de Justiça edição 95/2018 em 23/05/2018, fl. 9355 (Num. 25741897 - Pág. 6). Constou como prazo para o réu apelar 90 dias mais 5 dias a contar do término do prazo de 90 dias, o que ocorreu no dia 26 de agosto de 2018. Conforme determinado, deu-se vista a Defensoria para ciência da sentença proferida nos autos em 23/05/2018 (Num. 25741898 - Pág. 2), o que ocorreu sem que ela se manifestasse ou apresentasse recurso. No despacho de Num. 25741902 – Pág. 1, constou a ciência da Defensoria e determinação para que se aguarde o transcurso do prazo para o réu André. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para que ele se manifestasse sobre a não intimação do réu André e Lucio Mauro Stocco. Em petição, o órgão afirmou que “quanto ao réu André Luis, vale ressaltar que ele foi intimado da sentença por edital de 90 (noventa) dias, a contar do dia 21.05.2018 (vide fls. 9355) e o prazo se encerrou no dia 21.08.2018. Ademais, o réu André Luiz de Souza Silva terá o prazo de 05 (cinco), que se encerrará hoje (28.08.2018), para interpor o recurso. Ocorre que os autos vieram ao MP dia 17.08.2018 (fls. 9536). Assim, o Ministério Público requer seja certificado se o réu André Luis de Souza Silva interpôs ou não o recurso de apelação. De outro lado, cabe lembrar que a Defensoria Pública do Distrito Federal, representando o réu André, tomou ciência da sentença e não interpôs recurso de apelação (fls. 9360-verso). Desse modo caso o réu André não tenha interposto o recurso, o MP requer seja certificado nos autos o trânsito em julgado da sentença e expedição de carta de sentença” (Num. 25741916 - Pág. 7 – 9868). Remetidos os autos para a Defensoria Pública em 10/10/2018, ela pediu que a Secretaria certificasse se o réu André foi intimado da sentença (Num. 25741923 - Pág. 2 – 9883). Da certidão datada de 18/09/18 (Num. 25743723) consta que André entrou em contato telefônico com a Secretaria para informar que teve ciência da intimação da sentença por edital; que declarou que deseja apelar e ser defendido pela Defensoria Pública; que enviou cópia da identidade ao e-mail do juízo e reiterou a informação de interesse em apelar. O e-mail enviado por André Luís para a 1a Vara Criminal, informando o interesse em apelar, ocorreu no dia 17/09/18 (Num. 25743722 e 25743727 - Pág. 4 – 12645) – 17/09/2020), com a solicitação de juntada em 22/10/20. A Defensoria em nome do réu ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA afirmou que o réu manifestou interesse em apelar ID num. 25740052, todavia, não localizou nos autos intimação da defesa para apresentação de recurso, razão pela qual requereu a certificação. Alegou que deve prevalecer a intimação do réu para contagem do prazo (art. 578, CPP e HC 381297/TO, DJe de 27/03/2017) e, caso não tenha ocorrido intimação, que fosse deferida a intimação. (Num. 26408339). Em razão da ausência de apreciação do pedido, a Defensoria apresentou a presente petição, reiterando o pedido de certificação da intimação da Defensoria quanto a sentença (Num. 26796385 – 15247). Alegou que consta do acórdão que André Luis foi intimado por edital, fl. 9.355 em razão da revelia e que a Defensoria Pública foi intimada às fls. 9.360/9.360v, mas não foi relatada a interposição de recurso de apelação em favor do referido réu apesar deste ter manifestado interesse em apelar, conforme ID 25743722, certificado no ID 25743723. Decido. Não obstante os argumentos expendidos pela Defensoria Pública, constata-se, a partir do relato acima, que o órgão teve vista pessoal e não interpôs o recurso. O acusado, por sua vez, foi regularmente intimado da sentença por edital e, apesar de ter manifestado interesse em apelar, isto ocorreu de forma intempestiva, já que somente se deu após o decurso do prazo do edital e do prazo nele previsto para interpor o recurso. Assim, tendo ocorrido a devida intimação da sentença tanto para o réu André Luis, como para a Defensoria Pública, e não tendo havido a interposição de recurso no prazo legal, não há que se falar em nova intimação, impondo-se reconhecer a preclusão da faculdade de recorrer. Indefiro, pois, o pedido de Num. 26796385. Observo que por ocasião da manifestação ministerial de Num 26288493, ainda não havia sido interpostos os Embargos de Declaração pelos réus Oswaldo Luiz dos Santos (Num 26567395), Lúcio Mauro Stocco e Elizabeth Helena Dias de Oliveira dos Santos (Num 26570426). Assim, dê-se nova vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, se manifestar sobre referidos Embargos de Declaração, bem como para ciência da presente decisão. Dê-se vista a Defensoria Pública. Publique-se. Após retorne-se para apreciação dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator